Tribunal: TJBA
Processo: 8000737-57.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000737-57.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALVARO TORRES DA SILVA APELADO: ESB MOVEIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO EXECUTADO SUPERIOR A R$ 10.000,00. EXIGÊNCIA DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESCABIMENTO. AUTONOMIA NORMATIVA DO ENTE FEDERADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não se aplica ao caso concreto a tese firmada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF, tampouco os comandos da Resolução CNJ nº 547/2024, quando o crédito executado é superior a R$ 10.000,00. 2. Sendo a execução fiscal de valor expressivo, é incabível a exigência de demonstração de providências administrativas extrajudiciais, bem como a imposição de emenda à inicial com base em requisitos voltados exclusivamente a execuções de pequeno valor. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000737-57.2024.8.05.0082, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada ESB MOVEIS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.